Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Alimentos. Maioridade civil. Curso superior em andamento. Possibilidade financeira do alimentante. Manutenção da obrigação alimentar até os 24 anos ou conclusão do curso superior. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de exoneração de alimentos, mantendo o valor da pensão alimentícia e fixando termo final para a obrigação, diante da comprovação de que o alimentando está matriculado em curso superior.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se houve alteração na situação financeira do alimentante capaz de justificar a redução do percentual da pensão alimentícia, considerando a maioridade do alimentando.
III. Razões de decidir
3. Relatórios bancários demonstram movimentação mensal significativa do alimentante, sem comprovação de despesas operacionais que justifiquem a alegação de renda líquida inferior àquela apurada.
4. Os laudos médicos apresentados não demonstram incapacidade para o trabalho nem redução da renda.
5. A maioridade civil não afasta, por si só, a obrigação alimentar, sobretudo quando o alimentando está em formação acadêmica e não possui meios próprios de subsistência.
6. A sentença observou os princípios da proporcionalidade, solidariedade familiar e razoabilidade ao fixar como termo final da obrigação alimentar a conclusão do curso superior ou o alcance da idade de 24 anos, o que ocorrer primeiro.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 1.694 e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1153447, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 13.02.2019.